Tribunal: CARF
Processo: 11065.000773/2001-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
DECISÃO QUE ADOTOU ENTENDIMENTO DE SÚMULA CARF. DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme determina o §3o do art.67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no143 (A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos), não cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000773/2001-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.671 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FENAC S.A. FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
DECISÃO QUE ADOTOU ENTENDIMENTO DE SÚMULA CARF.
DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme determina o §3o do art.67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe
recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente
positivado na Súmula CARF no143 (“A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), não cabendo a interposição de
recurso especial contra a posição adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente
momentaneamente a conselheira Andrea Duek Simantob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000773/2001-47
Fl. 2445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.000773/2001-47

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1301-000.744, de 21/10/2011, que registrou a seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1996
IRRF. COMPENSAÇÃO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.
Conforme expressa previsão legal, somente é permitida a compensação do valor do
imposto de renda retido na fonte na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido, em seu nome, pela fonte pagadora dos
rendimentos. Todavia, a não apresentação deste documento não deve impedir o
reconhecimento do direito creditório, desde que o contribuinte faça prova em contrário
por outros meios.
IRRF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO ERRO.
Não demonstrado, pelo impugnante, o erro no cálculo da atualização monetária do
imposto de renda retido na fonte, é de se manter os índices apontados pelo agente fiscal
e constantes da legislação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros da Turma, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
exarados no voto do relator.
O auto de infração que originou o presente feito foi lavrado em decorrência da
revisão da declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte em relação ao ano-
calendário 1996.
O contribuinte declarou o valor de R$ 102.142,47 a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), enquanto o sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do
Brasil que controla a retenção do imposto em fonte (DIRF) apontava somente o montante de
R$ 24.335,07. Diante de tal constatação, a Fiscalização promoveu os respectivos ajustes e
reduziu em R$ 77.807,40 o saldo negativo de IRPJ a compensar ou restituir.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre (RS) considerou-a improcedente,
mantendo integralmente o auto de infração contestado.
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, ao
qual foi dado provimento parcial pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, nos termos da ementa acima transcrita.
Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.000773/2001-47

Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à CSRF em que defende a existência de divergência
jurisprudencial em relação à necessidade, para fins de compensação de imposto de renda retido
na fonte, da apresentação dos comprovantes de retenção emitidos em nome do contribuinte pela
fonte pagadora dos rendimentos.
A PGFN relata que o acordão recorrido teria admitido que o contribuinte pode
comprovar seu direito creditório oriundo de IRRF mediante a apresentação de provas diversas
dos comprovantes de rendimento pago e imposto retido, emitidos pela fonte pagadora.
Ao decidir desta forma, a decisão teria entrado em divergência com outros
julgados do CARF. A recorrente trouxe como paradigmas os Acórdãos no 1302-00.015
(proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento) e
no 1401-00.115 (prolatado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da mesma Seção), que
veicularam as seguintes ementas:
1o Paradigma - Acórdão no 1302-00.015
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ e Outro
Ano-calendário: 1994 e 1995
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE Ao dispor que o sujeito passivo que apurar crédito,
passível de restituição ou ressarcimento, pode utilizá‐ lo na compensação de débitos
próprios, o caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, na redação que lhe foi dada pela Lei
n° 10.637, de 2002, excluiu do regramento estatuído, bem como do que foi introduzido
pelas normas que lhe foram supervenientes, a compensação com créditos de terceiros,
eis que quem apura o crédito não é outro senão aquele que detém a titularidade do
direito. Inadmissível, no caso, a interpretação das disposições dos parágrafos 4° e 5o do
artigo em referência dissociada do estabelecido pelo seu caput.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE À evidência, o prazo estampado no parágrafo
quarto do art. 150 do Código Tributário Nacional, não obstante representar termo fatal
para constituição de créditos tributários nos casos por ele alcançados, não se aplica aos
pedidos de reconhecimento de direito creditório, que, no caso de pessoa jurídica,
dependem de provocação do interessado.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPROVANTE
DE
RETENÇÃO.
INDISPENSABILIDADE Ex vi do disposto no artigo 55 da Lei no 7.450, o imposto
de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

2o Paradigma - Acórdão no 1401-00.115
Assunto: : NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
Ementa COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE
DAS LEIS. O disposto no § 5° do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei
Fl. 2447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.000773/2001-47

n°10.833, de 29 de dezembro de 2003, segundo o qual considera‐ se homologada
tacitamente a compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração
de compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco
anos, contado da data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e do
montante do crédito, aplica‐ se somente a partir de 30/10/2003.
RETENÇÃO NA FONTE ‐ COMPROVAÇÃO ‐ O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado, na declaração
de ajuste do período, pela pessoa física ou jurídica, se a interessada possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL
A pessoa jurídica poderá compensar o valor de até 1/3 da COFINS efetivamente pago,
relativo aos meses do ano‐ calendário, na apuração de 31/12/1999 (ajuste anual), sendo
que o excesso não compensado no ajuste anual não poderá ser compensado e nem
utilizado em períodos posteriores.
A recorrente defende que os acórdãos paradigmas, em posição contrária à adotada
pela decisão recorrida, exigiriam que o contribuinte comprove o valor do IRRF retido, para fins
de compensação com o IRPJ devido na apuração do saldo negativo, obrigatoriamente mediante a
apresentação dos comprovantes de retenção emitidos em seu nome pela fonte pagadora (informe
de rendimentos).
Além disso, a recorrente defende que a decisão recorrida deve ser reformada em
razão de existir expressa disposição legal (art. 55 da Lei no 7.450/1985) determinando a
exigência de apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela fonte
pagadora (informe de rendimentos) para fins de comprovação da retenção de IRRF. Assim, não
se trata de matéria que admite qualquer meio de prova, mas sim de tema cuja comprovação
contém forma específica e legalmente estabelecida.
Requer ao final a Fazenda Nacional que seu recurso especial seja conhecido e
provido para reformar a decisão recorrida, restaurando-se o entendimento formado em
1a instância.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade datado de 02/04/2013, admitindo a comprovação de divergência
jurisprudencial após confrontar a decisão recorrida com os dois acórdãos paradigmas.
O contribuinte foi cientificado a respeito do Acórdão no 1301-000.744, do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento. Não
apresentou, contudo, contrarrazões ao recurso fazendário ou seu próprio recurso especial contra a
parte que lhe foi desfavorável na decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara.
É o relatório.
Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.000773/2001-47

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido pelo despacho do Presidente
da Câmara recorrida.
Em que pese se contrarrazões posteriores, faz-se necessária a análise a respeito do
conhecimento do recurso especial, em decorrência de um fato posterior à análise da
admissibilidade recursal.
Ocorre que
súmula recentemente editada pelo
CARF estabeleceu a
desnecessidade, para fins de compensação de IRRF, de apresentação dos comprovantes de
retenção emitidos pela fonte pagadora dos rendimentos em nome dos contribuintes. In verbis:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nos termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, é incabível recurso
especial contra decisão administrativa que tenha adotado entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, mesmo que esta tenha sido aprovada depois da interposição do recurso:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
(...)
O caso sob análise enquadra-se perfeitamente na previsão regimental. O recurso
especial da Fazenda Nacional foi interposto em 23/03/2012 e admitido em 02/04/2013.
Posteriormente, em 03/09/2019, a Súmula CARF no 143 foi aprovada pelo Pleno.
O Acórdão no 1301-000.744 adota o entendimento posteriormente positivado na
Súmula CARF no 143, uma vez que concluiu pela possibilidade de a retenção de imposto em
Fl. 2449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.000773/2001-47

fonte ser comprovada por meio de documentos distintos dos comprovantes emitidos pela fonte
pagadora dos rendimentos em nome dos contribuintes.
Portanto, por força do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, o recurso
especial não pode ser conhecido.
Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 2450
DF CARF MF
Documento nato-digital